Tribunal: STF
Processo: SS 5418
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de segurança ajuizada pela Associação das Empresas de Serviços Contábeis de São José do Rio Preto (ASSESCRIP) com o objetivo de sustar decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 2183245-82.2020.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).
    É breve o relatório. Decido.
    O caput do art. 4º da Lei nº 8.437/1992 disciplina o cabimento de contracauela “a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada”, com o objetivo de salvaguardar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas da execução de decisão judicial contrária ao Poder Público, antes do trânsito em julgado do processo.
    É verdade que a jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido, excepcionalmente, a legitimidade de pessoas jurídicas de direito privado para ajuizar suspensão, a saber: pessoas jurídicas de direito provado concessionárias de serviço público e na defesa de interesse público. Nesse sentido, vide precedentes:
    “Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Pleito deduzido por pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público. Admissibilidade apenas em hipótese de atuação na estrita defesa do interesse público. Não ocorrência. Agravo regimental provido. 1. As pessoas jurídicas de direito privado apenas podem apresentar pedidos de suspensão de liminar quando atuam na defesa estrita do interesse público. Precedentes. 2. No presente caso, ao revés, pretende a agravada a defesa de interesses próprios, em razão de possíveis prejuízos que possa experimentar, em face do cumprimento da decisão cuja suspensão pretendeu obter. Precedentes. 3. Agravo regimental provido” (STA 778/ES-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 14/6/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO DE OBRAS. AFASTAMENTO DE MULTA DIÁRIA IMPOSTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as pessoas jurídicas de direito privado têm legitimidade ativa para ingressar com pedido de suspensão "quando, no exercício de função delegada do Poder público, como as concessionárias de serviço público, se encontrem investidas na defesa do interesse público, por sofrer as consequências da decisão concessiva da cautelar ou segurança, com reflexos diretos na ordem, na segurança, na saúde ou na economia pública" (grifei – SL 111/DF, Rel. Min. Ellen Gracie). II – A decisão que impõe multa diária a concessionária de serviço público no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para execução de obras mostra-se potencializadora de causar dano ao serviço público, gerando prejuízo, portanto, à própria coletividade. III – Agravo regimental desprovido, afastando-se a multa aplicada” (STA nº 513/RJ-AgR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 3/12/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. TELEFÔNICA BRASIL S/A. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO PELA UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCEÇÃO: ATUAÇÃO NA DEFESA DE INTERESSE PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SL 890/BA-AgR-segfundo, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2018).
    No caso, a pessoa jurídica de direito privado que figura como parte requerente nem é concessionária de serviço público, tampouco atua na defesa de interesse público; mas, sim, com o objetivo de salvaguardar o interesse privado de sociedades empresárias por si representadas no MS nº 1029006-58.2020.8.26.0576.
    Destaco que a pretensão na presente contracautela objetiva, em verdade, afastar a eficácia de ato normativo editado pelo Governo do Município de José do Rio Preto no contexto de enfrentamento da pandemia do Civid-19.
    Dessa perspectiva, a presente suspensão de segurança é manifestamente inadmissível, seja em razão da patente ilegitimidade ativa ad causam da ASSESCRIP, seja pela absoluta impropriedade de seu objeto.
    Ante o exposto, não conheço da presente suspensão de segurança (RISTF, art. 21, §1º).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente